Tribunal: TJMT
Processo: 1000884-80.2024.8.11.0101
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000884-80.2024.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental, Reserva legal, Área de Preservação Permanente, Dano Moral Coletivo Decorrente de Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ADACIR MUNERON - CPF: 364.973.710-87 (APELADO), LUIZ MATHEUS RIBEIRO - CPF: 039.336.681-23 (ADVOGADO), PAULO CESAR VIECELLI - CPF: 706.771.239-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. SANÇÃO AMBIENTAL. POSSE PREVIAMENTE TRANSMITIDA. TITULARIDADE FORMAL SEM PODER DE GESTÃO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS PENAS. ÔNUS PROBATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade de auto de infração ambiental e termo de embargo lavrados contra particular, sob o fundamento de que este, embora ainda constasse como proprietário formal do imóvel, já havia transmitido a posse anos antes da lavratura da autuação, não sendo responsável pela infração ambiental registrada.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões principais em debate:
(i) saber se a titularidade formal do imóvel, desacompanhada da posse e do poder de gestão, é suficiente para a imputação de responsabilidade administrativa ambiental;
(ii) saber se a Administração demonstrou a autoria da infração e o nexo causal exigido para a sanção administrativa;
(iii) saber se a responsabilidade administrativa ambiental admite aplicação objetiva ou exige demonstração de culpa;
(iv) saber se é cabível a redução dos honorários advocatícios, diante da suposta baixa complexidade da causa.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade administrativa ambiental, distinta da civil, tem natureza subjetiva e exige comprovação da conduta infracional, do elemento volitivo (dolo ou culpa) e da relação causal entre o agente e o dano ambiental.
4. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa e pode ser afastada por prova idônea, como ocorreu no caso concreto, em que restou comprovado, por contrato particular de compra e venda não impugnado, que o recorrido não exercia posse nem gestão sobre a área na data da infração.
5. O princípio da intranscendência das penas, aplicável ao direito sancionador como um todo, veda a imposição de penalidade administrativa a quem não praticou ou não concorreu para a infração.
6. A ausência de diligência da Administração para verificar quem detinha a posse do imóvel no momento do dano ambiental compromete a validade da autuação, pois não se pode imputar responsabilidade apenas com base em dados cadastrais ou no registro formal.
7. A fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa observou os parâmetros legais do art. 85, § 3o, I, do CPC, sendo incabível a redução por equidade, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1076.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados em 2%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva, exigindo a demonstração da conduta, do elemento volitivo (culpa ou dolo) e do nexo causal com o dano ambiental.
2. A titularidade formal do imóvel, por si só, não autoriza a imputação de sanção administrativa quando comprovada a transmissão da posse e a ausência de poder de gestão sobre a área.
3. É nulo o auto de infração lavrado contra quem, embora ainda proprietário registral, já não exercia qualquer ingerência sobre o imóvel, sob pena de afronta ao princípio da intranscendência das penas.
4. A presunção de legitimidade do ato administrativo cede diante de prova suficiente em sentido contrário.
5. A fixação de honorários em percentual mínimo legal, com base no valor da causa, mostra-se adequada à natureza da demanda, sendo incabível sua redução por equidade.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XLV; L. 6.938/1981, art. 14, §1o; L. 9.605/1998; CPC, art. 85, §§ 3o, I, e 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.251.697/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 17.04.2012; TJMT, Ap. Cív. no 1005847-33.2018.8.11.0040, Rel.a Des.a Maria Erotides Kneip, j. 24.07.2024, DJE 30.07.2024; STJ, Tema 1076.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de Apelação Cível pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por
ADACIR MUNERON
em ação declaratória de nulidade de auto de infração, declarando a nulidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo, sob o fundamento de que o apelado não detinha a posse do imóvel quando da ocorrência da infração ambiental, sendo parte ilegítima para figurar como autuado. Considerou que a responsabilidade administrativa ambiental exige a comprovação da autoria da conduta ilícita, do elemento subjetivo e do nexo causal com o dano ambiental, o que não teria sido demonstrado nos autos.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos apresentados na contestação.

Sustentou que, o apelado seria parte legítima para figurar como autuado, pois a propriedade do imóvel consta em seu nome e não foi comprovada a transmissão formal.

Argumentou que contratos particulares não têm o poder de afastar a responsabilidade administrativa ambiental, por força do princípio da relatividade dos contratos.

Defendeu que a responsabilidade administrativa decorre da titularidade do imóvel e da possibilidade de contribuição para o dano ambiental, nos termos do art. 3o, IV, da Lei 6.938/1981.

Alegou, ainda, que o auto de infração goza de presunção de legitimidade e não foi produzida prova robusta que a afastasse.

Por fim, requereu, caso mantida a sentença, a redução dos honorários advocatícios, para que sejam fixados por equidade, em razão da baixa complexidade da causa.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pela manutenção integral da sentença, reforçando a tese de sua ilegitimidade passiva, a ausência de prova da autoria e do nexo causal, a aplicação do princípio da intranscendência das penas, a regeneração natural da área e a nulidade do auto de infração por vício insanável.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pela ausência de interesse processual para intervir ativamente na presente ação, por entender que a matéria discutida não envolve interesses sociais, coletivos ou individuais indisponíveis, nem qualquer das hipóteses do art. 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia-MT, que julgou procedentes os pedidos formulados por ADACIR MUNERON em ação declaratória de nulidade de auto de infração, declarando a nulidade do Auto de Infração e do Termo de Embargo, sob o fundamento de que o apelado não detinha a posse do imóvel quando da ocorrência da infração ambiental, sendo parte ilegítima para figurar como autuado.

Da sentença recorrida, para melhor entendimento do caso, extrai-se que:

“[...] Como relatado, Adacir Muneron ajuizou ação declaratória de nulidade de auto de infração, almejando, em suma, a declaração de nulidade do auto de infração no 220432166/2022, lavrado pela SEMA, bem como do termo de embargo no 220441652/2022 A controvérsia consiste na nulidade de ato administrativo, bem como apreciar a legitimidade do autuado para figurar no polo passivo da apuração administrativa em comento. Para tanto, informa a transmissão da posse dos imóveis rurais denominados Sítio Santa Inês I e II, vendidos para a pessoa de Edivan Fortuna, correspondente a um total de 217,800 hectares, na data de 10 de agosto de 2018. Analisando os documentos probatórios colacionados nos autos, verifica-se a probabilidade do direito arguido. A parte autora busca a nulidade do ato que impôs penalidade administrativa (auto de infração e termo de embargo), sustentando, em suma, que o ato ilícito causador do dano ambiental não foi praticado pelo autor, especialmente pelo fato de ter vendido o imóvel em 10/08/2018. O que fulmina a culpabilidade e responsabilidade objetiva deste. A parte autora juntou documento correspondente ao contrato de compra e venda celebrado em 10.08.2018, auto de infração lavrado em 25.07.2022, bem como recibo de inscrição CAR – MT em nome do adquirente, cadastrado em 15.09.2024. Diante disso, tem-se que o caso em questão é sobre responsabilidade administrativa que consiste na aplicação de sanção administrativa pela entidade competente do Estado. Assim, não se trata de responsabilidade civil por dano ambiental, de natureza objetiva, em que é dispensada a comprovação da culpa e os responsáveis diretos e indiretos são solidários pela reparação do dano, isto é, obrigação propter rem. [...] Pois bem, embora o autor ainda figure formalmente como proprietário do imóvel (Id. 184767475) — em razão da ausência de transferência no registro imobiliário—, na época da autuação já não detinha a posse do imóvel, o qual havia sido alienado anteriormente ao Sr. Edivan (Id. 184767477). Ressalte-se que o argumento do réu no sentido de que o autor seria legítimo para figurar como autuado, com base exclusivamente no registro da propriedade à época da autuação, não se sustenta à luz do regime da responsabilidade administrativa ambiental. Tal responsabilização exige a comprovação da autoria da conduta ilícita, do elemento subjetivo e do nexo causal com o dano ambiental, o que não foi demonstrado nos autos. Portanto, não se mostra juridicamente viável a imposição de sanção administrativa com fundamento apenas na titularidade formal do imóvel, sem qualquer evidência de participação do autor na prática do ato lesivo ao meio ambiente. A responsabilidade, nesse contexto, recai sobre o atual possuidor ou responsável pela atividade lesiva. Posto isso, constata-se que é nulo o auto de infração ambiental lavrado contra o autor, pois a responsabilidade administrativa é exclusiva do suposto infrator, ou seja, do possuidor do imóvel, não sendo possível a aplicação de nenhuma sanção a terceiros que não tenham concorrido para o dano ambiental, por força do princípio da intranscendência das penas (art. 5o, inc. XLV, CF/88). No caso, não obstante os argumentos deduzidos na contestação, o requerido não logrou trazer aos autos quaisquer elementos de prova capazes de alterar o raciocínio acima exposto. As demais alegações trazidas aos autos não serão analisadas, por se mostrarem prejudicadas diante da convicção firmada em relação a legitimidade do autor em figurar como autuado. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inc. I, CPC, para o fim de DECLARAR nulo o Auto de Infração no 220432166 e o Termo de Embargo de Interdição no 220441652, devendo a requerida promover a retirada do nome do autor da lista de áreas embargadas. Isento o requerido ao pagamento das custas processuais. Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso III do Código de Processo Civil.”

A controvérsia central deste recurso reside na legitimidade do apelado para figurar como autuado em procedimento administrativo ambiental, considerando que, embora ainda constasse como proprietário formal do imóvel nos registros públicos, já havia transferido a posse mediante contrato particular de compra e venda celebrado aproximadamente quatro anos antes da autuação.

Para a adequada solução da controvérsia, é fundamental estabelecer a distinção entre a responsabilidade civil ambiental e a responsabilidade administrativa ambiental, institutos que, embora relacionados à proteção do meio ambiente, possuem natureza jurídica e requisitos distintos.

A responsabilidade civil ambiental, disciplinada pelo art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981, é objetiva e pode ser caracterizada como propter rem, ou seja, acompanha o bem independentemente de quem seja seu titular. Nessa modalidade, basta a comprovação do dano e do nexo causal, sendo dispensável a demonstração de culpa ou dolo.

Por outro lado,
a responsabilidade administrativa ambiental, embora também prevista na Lei no 6.938/1981 e regulamentada pela Lei no 9.605/1998, possui natureza subjetiva e pessoal, exigindo a comprovação da conduta do agente, seja comissiva ou omissiva, além do elemento subjetivo (dolo ou culpa) e do nexo causal com o dano ambiental
.

Essa distinção é fundamental para o deslinde da questão, pois enquanto a obrigação de reparar o dano ambiental (responsabilidade civil) pode ser exigida tanto do causador direto quanto dos proprietários ou possuidores atuais do imóvel, as sanções administrativas (multas e embargos) só podem ser impostas àqueles que efetivamente praticaram ou concorreram para a infração.

O c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou esse entendimento, conforme se verifica no julgamento do REsp 1.251.697/PR, como cito:

"AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. MULTA APLICADA ADMINISTRATIVAMENTE EM RAZÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA EM FACE DO ADQUIRENTE DA PROPRIEDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MULTA COMO PENALIDADE ADMINISTRATIVA, DIFERENTE DA OBRIGAÇÃO CIVIL DE REPARAR O DANO. (...) 8. Pelo princípio da intranscendência das penas (art. 5o, inc. XLV, CR/88), aplicável não só ao âmbito penal, mas também a todo o Direito Sancionador, não é possível ajuizar execução fiscal em face do recorrente para cobrar multa aplicada em face de condutas imputáveis a seu pai. 9. Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. (...) 14. Mas fato é que o uso do vocábulo "transgressores" no caput do art. 14, comparado à utilização da palavra "poluidor" no § 1o do mesmo dispositivo, deixa a entender aquilo que já se podia inferir da vigência do princípio da intranscendência das penas: a responsabilidade civil por dano ambiental é subjetivamente mais abrangente do que as responsabilidades administrativa e penal, não admitindo estas últimas que terceiros respondam a título objetivo por ofensas ambientais praticadas por outrem." (REsp 1251697/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/04/2012, DJe 17/04/2012)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Sodalício, como abaixo transcreve-se:

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AMBIENTAL - AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO - DESMATAMENTO ILEGAL - PROVA PERICIAL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL - INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, ou seja, a condenação administrativa por dano ambiental exige demonstração da conduta transgressora da pessoa, além da prova do nexo causal entre a conduta e o dano. 2. Não havendo prova do dano ambiental, é insubsistente e auto de infração, impondo-se seja reconhecida a nulidade. (...)" (NU 1005847-33.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 30/07/2024)

No caso em análise, restou demonstrado nos autos que o apelado transferiu a posse do imóvel rural objeto da autuação ambiental em 10/08/2018, por meio de contrato particular de compra e venda firmado com o Sr. Edivan Fortuna, conforme documento juntado aos autos, cuja autenticidade não foi questionada pelo apelante.

A autuação ambiental, por sua vez, ocorreu em 25/07/2022, ou seja, quase quatro anos após a transferência da posse do imóvel, quando o apelado já não exercia qualquer poder de gestão ou controle sobre a área.

Embora o apelante sustente que o contrato particular não seria suficiente para afastar a responsabilidade administrativa do apelado, por não ter havido a transferência formal da propriedade mediante registro imobiliário, tal argumento não se sustenta diante da natureza subjetiva da responsabilidade administrativa ambiental.

Como já exposto, as sanções administrativas ambientais só podem ser impostas àqueles que efetivamente praticaram ou concorreram para a infração, seja por ação ou omissão. No caso, não há qualquer elemento nos autos que indique que o apelado tenha contribuído, direta ou indiretamente, para a ocorrência da queimada que motivou a autuação.

Pelo contrário, os documentos juntados aos autos demonstram que o apelado não mais exercia a posse do imóvel desde 2018, não tendo qualquer ingerência sobre a área quando da ocorrência do dano ambiental em 2022. Nesse contexto, não se pode atribuir ao apelado a responsabilidade por fato ocorrido quando já não detinha poderes de gestão sobre o bem.

O princípio da intranscendência das penas, previsto no art. 5o, XLV, da Constituição Federal, aplicável a todo o Direito Sancionador, impede que sanções administrativas ultrapassem a pessoa do infrator. Assim, não é possível responsabilizar administrativamente o apelado por infração ambiental praticada por terceiro, ainda que o imóvel estivesse formalmente registrado em seu nome.

Como cediço, a aplicação e a execução das penas limitam-se aos transgressores; a reparação ambiental, de cunho civil, a seu turno, pode abranger todos os poluidores, a quem a própria legislação define como 'a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental'. Portanto, ainda que o apelado pudesse, em tese, ser responsabilizado civilmente pela reparação do dano ambiental (o que não é objeto desta ação), não poderia ser sancionado administrativamente por infração que não praticou ou para a qual não concorreu.

O apelante argumenta que o auto de infração goza de presunção de legitimidade e veracidade, como todo ato administrativo, e que caberia ao apelado produzir prova robusta para afastá-la.

De fato, os atos administrativos são dotados de presunção relativa de legitimidade e veracidade. No entanto, essa presunção não é absoluta e pode ser afastada mediante prova em contrário.

No caso em análise, o apelado produziu prova suficiente para demonstrar que não detinha a posse do imóvel quando da ocorrência da infração ambiental, juntando aos autos o contrato de compra e venda firmado em 2018, cuja autenticidade não foi questionada pelo apelante.

Além disso, a presunção de legitimidade do auto de infração não dispensa a Administração Pública de comprovar a autoria da infração e o nexo causal entre a conduta do autuado e o dano ambiental, especialmente quando há elementos nos autos que indicam a ilegitimidade do autuado.

No caso,
a fiscalização ambiental limitou-se a lavrar o auto de infração com base em dados de sensoriamento remoto e informações cadastrais, sem realizar diligências para verificar quem efetivamente exercia a posse do imóvel e poderia ter concorrido para a infração
.

Dessa forma, a presunção de legitimidade do auto de infração foi devidamente afastada pelas provas produzidas pelo apelado, que demonstrou não ser o responsável pela área quando da ocorrência do dano ambiental.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de redução dos honorários advocatícios, entendo que não merece acolhimento.

O juízo de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, observando o disposto no art. 85, § 4o, III, do Código de Processo Civil, que estabelece os parâmetros para a fixação de honorários nas causas em que a Fazenda Pública for parte.

O percentual fixado corresponde ao mínimo legal previsto no art. 85, § 3o, I, do CPC, para causas de valor até 200 salários-mínimos, mostrando-se adequado à complexidade da causa e ao trabalho desenvolvido pelo advogado do apelado.

Não se justifica, portanto, a fixação dos honorários por equidade, com base no art. 85, §8o, do CPC, pois tal dispositivo só é aplicável quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1076, fixou a tese de que "a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa".

Portanto, não há razão para a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra. Por conseguinte,
MAJORO
os honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025